Tribunal: CARF
Processo: 10865.906631/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.906631/2012-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.523 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
STOLLER DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
ERRO NA INDICAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. ANÁLISE DE
MÉRITO. POSSIBILIDADE.
Cabível a análise de mérito da manifestação de inconformidade quando houver
ocorrido mero erro na indicação do número do despacho decisório na
Manifestação de Inconformidade, considerando que as informações constantes
de da manifestação de inconformidade se referem a dados que que
efetivamente constam do despacho decisório juntado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para reformar a decisão recorrida e determinar o retorno dos
autos à instância a quo para apreciação do mérito da manifestação de inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado),
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocada), Wilson Antonio de Souza
Correa (suplente convocado) e Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata-se de apreciar a manifestação de inconformidade apresentada pela empresa
Stoller do Brasil Ltda. (fls. 29 a 46) contra o Despacho Decisório de no de Rastreamento
048915039, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Limeira-SP, (fl. 27), que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.906631/2012-60
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.523 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.906631/2012-60

indeferiu parte do crédito pleiteado no Pedido de Ressarcimento de PIS/Pasep não
cumulativo – Vendas para o Mercado Interno, relativo ao 4o Trimestre de 2007,
formalizado que fora no Pedido Eletrônico de Ressarcimento no
36511.47121.100108.1.1.10-9988, no valor de R$ 104.612,83.
Tendo ocorrido ação fiscal naquela DRF com o intuito de promover a análise dos
créditos objeto de vários pedidos de ressarcimento de Cofins e PIS não cumulativos,
formalizados em diversos PER/DComp, relativos ao período do 4o Trimestre de 2004 ao
4o Trimestre de 2009, a fiscalização daquela unidade efetuou a glosa de créditos
decorrentes de várias operações relativas a aquisições de bens e serviços, os quais, no
entendimento da autoridade fiscal, não geram direito a crédito, nos termos da legislação
aplicável ao referido regime de apuração dessas contribuições.
Em relação ao PER/Dcomp acima citado, cuja fundamentação do Despacho Decisório
colaciono a seguir, não foi reconhecido o direito a crédito de PIS, de R$ 2.030,13
relativo ao mês de 10/2007, de R$ 1.125,75 relativo ao mês de 11/2007 e de R$ 1.066,84
relativo ao mês 12/2007, perfazendo uma glosa total naquele 4o Trimestre de 2007 no
valor de R$ 4.222,72.

No Anexo I do Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal a autoridade fiscal
relaciona o crédito apurado pelo contribuinte e o crédito apurado pela fiscalização,
mensalmente e, após exclusão da parcela do crédito descontado na apuração da
contribuição no próprio mês, demonstra o crédito passível de ressarcimento, segundo a
tabela a seguir.

No Anexo – II ao referido Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal foram
demonstradas as operações sobre as quais não foram admitidas apuração de créditos,
relacionando-se, mensalmente, o valor bruto constante na Nota Fiscal, o fornecedor e o
valor do crédito glosado. Para os referidos meses foram destacadas as seguintes glosas
que implicaram na redução do valor do crédito pleiteado objeto do Pedido de
Ressarcimento ora em discussão:

Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.523 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.906631/2012-60

Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.523 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.906631/2012-60

A autoridade fiscal justifica as glosas com a motivação exposta no item “Valores
Glosados” do Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal, abaixo transcritos:

Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.523 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.906631/2012-60

Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.523 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.906631/2012-60

A requerente foi cientificada do despacho decisório, por via postal, em 16/04/2013,
conforme o Aviso de Recebimento – AR de fl. 28, e em 15/05/2013 apresentou
manifestação de inconformidade rebatendo os motivos das glosas com as seguintes
razões:
Refere-se ao processo administrativo n° 10865.906631/2012-60 e ao Pedido Eletrônico
de Ressarcimento n° 36511.47121.100108.1.1.10-9988, bem como ao Despacho
Decisório n° 048915039, relativos ao PIS/Pasep não cumulativo – Mercado Interno, do
4° Trimestre de 2007. No entanto, no item I.1 (Dos Fatos) da Manifestação de
Inconformidade, a manifestante apresenta as seguintes razões, in verbis: (Sublinhados
deste relator)
I — DOS FATOS
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.523 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.906631/2012-60

1. A Requerente apresentou DCOMP pretendendo a compensação do valor de R$
2.159,73, relativos a créditos da contribuição PIS não cumulativa referente ao 4°
trimestre de 2007 (01/10/2007 a 31/12/2007).
Através do despacho decisório recebido em 16.04.2013, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil houve por bem em homologar apenas parcialmente a compensação
declarada pela ora Requerente, tendo sido deferido o crédito no valor de R$ 2.065,88.
(grifei)
Em tudo o mais, exceto pelo valor do crédito deferido pelo Despacho Decisório n°
048915039, a que se refere a citação anterior, a manifestação de inconformidade e os
demais documentos que instruem o processo são idênticos aos que instruem o processo
administrativo n° 10865.906630/2012-15, julgado por esta 4a. Turma de Julgamento
nesta mesma Sessão. (Sublinhados deste relator)
Alega, em caráter preliminar, a nulidade do Despacho Decisório no tocante aos créditos
decorrentes do serviço contratado de mão-de-obra temporária, da aquisição de caixas
dosadoras utilizadas como acessórios, bem como da aquisição de peças para
empilhadeiras, porque teria faltado a devida motivação para a glosa de tais créditos.
Alega que a autoridade fiscal, em nenhum momento, fundamentou os motivos pelos quais
aqueles itens não se enquadrariam no conceito de insumos, justificando a glosa
realizada. Invoca o art. 142 do Código Tributário Nacional, que rege a forma de
constituição do crédito tributário, para alegar a falta de motivação que fundamentasse a
glosa de créditos sobre aquelas operações. Segundo a requerente, a autoridade fiscal
apenas descreve os bens e serviços e informa a ausência de previsão legal, concluindo
que tais operações, por não se caracterizarem como insumos, não geram direito à
apuração de créditos.
Refuta o conceito de insumos prescrito no art. 66, § 5o da Instrução Normativa RFB no
247, de 2002 e no art. 8o, § 4o da Instrução Normativa SRF no 404, de 2004, segundo os
quais, na visão da requerente, restringiram indevidamente a aplicação do disposto no
art. 3o, inciso II, das Leis no 10.637, de 2002 e da Lei no 10.833, de 2003. Entende que o
conceito de insumos dado pelas citadas instruções normativas foi transportado da
legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, restringindo-se às
matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem e outros bens que
sofram alterações no processo de industrialização.
Alega que a materialidade das contribuições Cofins e PIS/Pasep é diversa da do IPI, pois
incidem sobre a totalidade da receita bruta auferida pela pessoa jurídica. Defende que a
materialidade das contribuições (receita) se aproxima mais da materialidade do Imposto
de Renda das Pessoas Jurídicas (lucro), dado que a obtenção de lucro pressupõe a
necessária obtenção de receitas. Nesta esteira, invoca os arts. 290 e 299 do Regulamento
do Imposto de Renda, em defesa de sua tese, segundo a qual “o conceito de insumos
seria mais abrangente, englobando todas as despesas necessárias para o exercício da
atividade econômica, ou seja, tudo aquilo que contribui de forma direta ou indireta para
o exercício da atividade empresarial”.
Além de doutrina, a requerente colaciona decisões administrativas que, na sua
concepção, corroboram sua extensiva interpretação dada ao conceito de insumos. Dentre
estas, traz decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais admitindo a inclusão no
conceito de insumos dos “gastos gerais que a pessoa jurídica precisa incorrer na
produção de bens ou serviços por ela realizada” (Acórdão no 9303-01.035 – 3a Turma,
Sessão de 23/08/2010).
Nesse diapasão, passa a defender a possibilidade legal de apuração de créditos sobre os
itens glosados, de forma individualizada, nos termos abaixo transcritos:
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.523 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.906631/2012-60

I – Embalagens secundárias para acondicionamento de produtos visando proteção e
melhor apresentação visual dos produtos
Trata-se de filme termoencolhível usado como embalagem secundária no
acondicionamento de produtos industrializados pela Requerente, agregando em
fardos de 12 e 4 embalagens, sendo que sua função é garantir a proteção contra
impactos para as embalagens menores e assegurar que não haja o vazamento dos
produtos, bem como garantir melhor apresentação visual dos produtos.
Trata-se, portanto, de embalagem necessária para permitir a inviolabilidade do
produto fabricado pela Requerente.
II – Chapas de eucatex para material de apoio dos fardos
As chapas de Eucatex são utilizadas como material de apoio para a montagem dos
fardos para o transporte dos produtos fabricados pela Requerente envasados em
embalagens de 1 e 5 litros. Essas chapas são fundamentais para a sustentação no
transporte e proteção mecânica dos diversos tipos de embalagens envasadas.
III – Pallets de madeira para acondicionamento no transporte
Os pallets de madeira são utilizados no transporte para o acondicionamento dos
produtos fabricados pela Requerente, sendo que sua função é a sustentação dos
diversos tipos de embalagens envasadas.
Verifica-se que os três itens acima se referem a embalagens secundárias, que não são
incorporadas ao produto, mas que são indispensáveis para a comercialização dos
produtos fabricados pela empresa Requerente.
Conforme exposto, a Requerente fabrica e comercializa produtos químicos e
fertilizantes, produtos esses que demandam um melhor acondicionamento para evitar
eventual vazamento, sendo que as embalagens secundárias exercem exatamente essa
função, visando principalmente a segurança.
Portanto, resta claro que se trata de bens que se enquadram no conceito de insumos,
tendo em vista tratar-se de uma despesa necessária para o desenvolvimento da
atividade da Requerente, ensejando o direito ao crédito.
IV – Contratação de mão de obra temporária
A Requerente celebra contrato de prestação de serviço de mão de obra temporária, que
é aplicada diretamente no processo produtivo, ou seja, trata-se de mão de obra
contratada para trabalhar em sua fábrica.
Evidente que esse serviço deve ser considerado um insumo utilizado diretamente na
fabricação de seus produtos.
V – Caixas dosadoras utilizadas como acessórios
As caixas dosadoras são utilizadas como um acessório, acompanhando os produtos
Masterfix (Inoculantes) fabricados pela Requerente. As caixas tem a função de dosar a
quantidade de inoculantes que serão usados na plantação pelos adquirentes dos
produtos.
As caixas dosadoras não sofrem alteração no processo produtivo, mas passam a fazer
parte do produto final destinado a comercialização.
Portanto, não restam dúvidas de que as caixas dosadoras também se enquadram no
conceito de insumos para fins de crédito da COFINS.
VI – Peças para empilhadeira
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.523 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.906631/2012-60

Trata-se de peças adquiridas para a manutenção de empilhadeiras utilizadas em sua
fábrica. As empilhadeiras são máquinas utilizadas para deslocar os insumos e os
produtos de sua fabricação, sendo que seu uso é indispensável para a regular atividade
produtiva.
A própria fiscalização reconhece que as peças de manutenção de máquinas e
equipamentos do processo produtivo se enquadram no conceito de insumos, conforme
Solução de Consulta abaixo:
"SOLUÇÃO DE CONSULTA No 225, de 08 de Novembro de 2011
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
ÓRGÃO: Superintendência Regional da Receita Federal - SRRF/9a. Região Fiscal
EMENTA: NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS. PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO. SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO. As despesas com aquisição de partes e peças de reposição usadas
em máquinas e equipamentos utilizados diretamente na produção de bens destinados
a venda, quando não representem acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem
em que forem aplicadas, são consideradas insumos para os fins de creditamento na
forma do disposto no art. 3o, II, da Lei no 10.833, de 2003, desde que respeitados
todos os demais requisitos normativos e legais atinentes à espécie, sendo
desnecessário que haja contato físico das aludidas partes e peças com o produto em
fabricação. Igualmente, os serviços de manutenção realizados nas mesmas máquinas
e equipamentos, por pessoa jurídica domiciliada no País, também se subsumem no
conceito de insumo para os mesmos fins."
Considerando que as empilhadeiras são máquinas utilizadas no processo produtivo,
as peças adquiridas para a sua manutenção ensejam o direito ao crédito da
contribuição.
VII - Frete de produtos importados
A Requerente contrata o serviço de frete para o transporte de matérias-primas
importadas destinadas a fabricação de seus produtos.
Trata-se de uma contratação de serviço de empresa nacional, atendendo aos
requisitos estabelecidos no § 3o, do artigo 3o, da Lei n° 10.637, de 2002,
caracterizando-se como um serviço utilizado como insumo na atividade da empresa.
Quanto a esse item especificamente, o Sr. Auditor Fiscal equivocadamente alegou que
esse serviço não geraria o direito ao crédito da contribuição, uma vez que o frete
ocorrido dentro do território nacional não teria integrado a base de cálculo do
PIS/PASEP e COFINS Importação, utilizando como fundamento o artigo 15, da Lei
n° 10.865/2004.
Entretanto, não se trata de crédito da contribuição incidente na importação, mas sim
de crédito embasado no artigo 3o, inciso II, da Lei n° 10833/2003, por se tratar de um
serviço que se enquadra no conceito de insumo, gerando o direito ao credito da
COFINS não cumulativa.
Reiterando, por fim, que o conceito de insumo deve ser entendido como a despesa
necessária para o desenvolvimento da atividade da empresa, geradora da receita e que
os itens acima tratados se enquadram nesse conceito e ensejam o direito ao crédito, nos
termos do art. 3o, inciso II da Lei no 10.637, de 2002, a requerente pugna pelo direito aos
créditos glosados, requer a homologação da compensação e o cancelamento da
cobrança face à extinção do débito.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.523 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.906631/2012-60

A DRJ em Fortaleza/CE julgou pelo não conhecimento da manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 08-47.027 a seguir
transcrito:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006
Ementa:
Acórdão desprovido de ementa de acordo com o disposto no art. 2o da Portaria RFB no
2.724, de 2017 (DOU de 29/09/2017).
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
A decisão recorrida foi exatamente com os seguintes termos:
A Manifestação de Inconformidade é tempestiva, porém não preenche os requisitos de
admissibilidade, haja vista referir-se ao Despacho Decisório n° 048915039, porém,
refutando valor diferente do que fora indeferido no referido Despacho. Ademais a
Manifestação de Inconformidade que discutiu o citado Despacho Decisório fora
formalizada e Julgada por esta 4a. Turma de Julgamento, nessa mesma Sessão de
Julgamento.
Portanto, tendo sido apreciada a mesma matéria no processo administrativo n°
10865.906630/2012-15, voto por não conhecer a presente Manifestação de
Inconformidade.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância apresentando o argumento de que houve mero erro de
informação do número do despacho decisório na Manifestação de Inconformidade, mas que
anexou o Despacho Decisório correto.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
A discussão de mérito objeto da presente demanda versa sobre a correção do não
conhecimento de Manifestação de Inconformidade pela decisão recorrida.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.523 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.906631/2012-60

A Recorrente introduz sua Manifestação de Inconformidade com os seguintes
dizeres:
I — DOS FATOS
1. A Requerente apresentou DCOMP pretendendo a compensação do valor de R$
2.159,73, relativos a créditos da contribuição PIS não cumulativa referente ao 4°
trimestre de 2007 (01/10/2007 a 31/12/2007).
Através do despacho decisório recebido em 16.04.2013, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil houve por bem em homologar apenas parcialmente a compensação
declarada pela ora Requerente, tendo sido deferido o crédito no valor de R$ 2.065,88.
(grifei)
Entretanto, apresenta ainda dezoito páginas nas quais questiona o mérito das
glosas de créditos das contribuições para o PIS e da COFINS, notadamente no que se refere a
“Embalagens secundárias para acondicionamento de produtos visando proteção e melhor
apresentação visual dos produtos”; “Chapas de eucatex para material de apoio dos fardos”;
“Pallets de madeira para acondicionamento no transporte”; “Contratação de mão de obra
temporária”; “Frete de produtos importados”; e “Caixas Dosadoras, etiquetas, rótulos e bulas”.
A decisão recorrida, conforme já disposto no relatório acima assim decidiu:
A Manifestação de Inconformidade é tempestiva, porém não preenche os requisitos de
admissibilidade, haja vista referir-se ao Despacho Decisório n° 048915039, porém,
refutando valor diferente do que fora indeferido no referido Despacho. Ademais a
Manifestação de Inconformidade que discutiu o citado Despacho Decisório fora
formalizada e Julgada por esta 4a. Turma de Julgamento, nessa mesma Sessão de
Julgamento.
Portanto, tendo sido apreciada a mesma matéria no processo administrativo n°
10865.906630/2012-15, voto por não conhecer a presente Manifestação de
Inconformidade.
Já em sede de Recurso Voluntário, a recorrente refuta que houve mero erro de
informação do número do despacho decisório na Manifestação de Inconformidade, mas que
anexou o Despacho Decisório correto à e-fl. 64, documento que é efetivamente objeto da
manifestação de inconformidade. Para tanto, invoca os princípios da legalidade, da oficialidade,
da informalidade e da verdade material. Por fim, requer a reforma da decisão recorrida e o
retorno dos autos à DRJ de Fortaleza para apreciação do mérito da manifestação de
inconformidade.
Estamos diante processo administrativo fiscal formalizado para análise de
Manifestação de Inconformidade impetrada contra despacho decisório que foi identificado no
corpo da peça de defesa como sendo de no 048915039, constante do processo de número
10865.906631/2012-60 e referente a PER/DCOMP no 36511.47121.100108.1.1.10-9988.
O despacho decisório anexo à Manifestação de Inconformidade, e constante da e-
fl. 64, de fato é outro que não o indicado no corpo da peça recursal, e cujo número de
rastreamento é 048915056. Nele consta a informação de que se refere ao processo de número
10865.906631/2012-60,
mas
cujo
PER/DCOMP
com
demonstrativo
de
crédito
(08908.74292.260308.1.1.08-6473) também é diverso daquele indicado na manifestação de
inconformidade. Segue a reprodução do Despacho Decisório:
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.523 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.906631/2012-60

1. A Requerente apresentou DCOMP pretendendo a compensação do valor de R$
2.159,73, relativos a créditos da contribuição PIS não cumulativa referente ao 4°
trimestre de 2007 (01/10/2007 a 31/12/2007).
Através do despacho decisório recebido em 16.04.2013, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil houve por bem em homologar apenas parcialmente a compensação
declarada pela ora Requerente, tendo sido deferido o crédito no valor de R$ 2.065,88.
(grifei)
Verifico ainda que as informações constantes de trecho inicial da manifestação de
inconformidade trata de valores que efetivamente constam do despacho decisório número de
rastreamento é 048915056 anexo da peça recursal. Neste sentido, entendo ter havido de fato
mero erro na indicação do número do despacho decisório na Manifestação de Inconformidade,
sendo que todas as demais informações levam na direção de se tratar de questionamento do
despacho decisório constante da e-fl. 64.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para reformar
a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à instância a quo para apreciação do mérito
da manifestação de inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.523 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.906631/2012-60

Fl. 111
DF CARF MF
Original